Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717648-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO AGRAVADO: MOISES TADEU GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança movida em desfavor de MOISES TADEU GOMES, condicionou a concessão da liminar de desocupação do imóvel ao depósito de caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Alega a agravante, em resumo, que a tutela antecipada “é essencial para que a decisão agravada não cause prejuízos a agravante.” Afirma que a probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos anexados aos autos, dentre os quais o contato realizado pelo advogado do agravado, por meio do qual reconheceu a dívida que ora se cobra. Argumenta que a dispensa de caução foi requerida “considerando que a inadimplência do locatário supera qualquer valor de caução e poderia inclusive servir como garantia da medida pleiteada.” Sustenta ser professora aposentada e não possuir grandes proventos, sendo a única renda complementar o aluguel da sala comercial. Enfatiza não possuir condições econômicas para realizar depósito de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Destaca que o perigo de dano se revela “no fato de a medida de despejo está sendo impossibilitada em razão da exigência de caução.” E que “sem a medida de desocupação, de forma liminar, a agravante continuará tendo prejuízos financeiros, pois o recorrido não está mais pagando aluguéis desde que recebeu notificação extrajudicial para desocupar o bem.” Requer, liminarmente, o deferimento da dispensa da caução para cumprimento da liminar de despejo ou que seja substituída a caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. Preparo regular (ID 35853847). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal. As hipóteses de concessão da liminar em ação de despejo, para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, estão gizadas no artigo 59 da Lei de Locações (Lei no. 8.245/91), como se vê: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) §2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” Na estreita via deste fundado juízo de probabilidade, extrai-se a informação de que o imóvel locado tem destinação comercial, o que subsumiria a hipótese de liminar na ação de despejo ao §1o, inciso IX, do precitado artigo da lei de locações. Nesse quadrante, tem-se que, na hipótese em que a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, a liminar para desocupação imediata do imóvel exige o depósito de caução. O intuito da legislação é resguardar o locatário de ações temerárias sem lastro probatório, a garantir um valor mínimo nos casos de ações sem fundamento. Certo é que, na hipótese, a ação está em fase inicial, sem a instauração do contraditório, sendo temerária a utilização do suposto crédito para fins de garantia do juízo. Ademais, não subsiste a tese de hipossuficiência alegada pela agravante. O documento de ID 35853843 comprova rendimento mensal líquido de pouco mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) percebido pela agravante, o que constitui valor muito acima da média dos brasileiros. Além disso, o objeto em discussão nos autos versa sobre cobrança de alugueres de imóvel comercial situado em área de boa localização no Distrito Federal. Soma-se, ainda, os fatos de a parte agravante estar patrocinada por advogado particular e, ainda, de ter deixado de juntar aos autos documentos mínimos que evidenciassem gastos com despesas extraordinárias que comprometessem sua renda a ponto de não poder prestar a caução necessária. Nesse sentido, necessário o depósito da caução do valor de três meses de aluguel, uma vez que a utilização de parte do suposto crédito para fins de garantir o juízo, em caso de improcedência da ação, pode causar dano inverso ao locatário. Logo, nos limites impostos pela cognição derivada do juízo para tutela provisória, entendo que, por ora, deve ser mantida a decisão atacada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. . JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de junho de 2022